Tribunal: TJES
Processo: 5006513-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DESCARACTERIZAR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da comprovação documental do contrato e da mora do devedor.

O agravante sustenta hipossuficiência econômica, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, abusividade de encargos contratuais, venda casada de seguro e serviços acessórios, irregularidade de tarifas e juros remuneratórios excessivos, pleiteando a descaracterização da mora e a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova inequívoca, são aptas a descaracterizar a mora e a afastar a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, em cognição sumária.

5. A decisão agravada encontra respaldo na existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária e na constituição em mora devidamente comprovada por notificação extrajudicial.

6. O reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos; contudo, a mera alegação genérica de abusividade ou o simples ajuizamento de demanda revisional não produzem tal efeito.

7. As insurgências relativas à capitalização de juros, venda casada, tarifas e recálculo do Custo Efetivo Total demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da liminar.

8. Ausente demonstração robusta de ilegalidade manifesta nos encargos da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora e, por conseguinte, a liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, restando prejudicado o agravo interno.

*Tese de julgamento*: 1. A concessão liminar da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação do contrato e da mora, sendo suficiente a constituição formal do devedor. 2. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova inequívoca de ilegalidade nos encargos do período de normalidade, não descaracterizam a mora nem afastam a liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I e II; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CICERO DE LIMA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DESCARACTERIZAR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da comprovação documental do contrato e da mora do devedor.

O agravante sustenta hipossuficiência econômica, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, abusividade de encargos contratuais, venda casada de seguro e serviços acessórios, irregularidade de tarifas e juros remuneratórios excessivos, pleiteando a descaracterização da mora e a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova inequívoca, são aptas a descaracterizar a mora e a afastar a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, em cognição sumária.

5. A decisão agravada encontra respaldo na existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária e na constituição em mora devidamente comprovada por notificação extrajudicial.

6. O reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos; contudo, a mera alegação genérica de abusividade ou o simples ajuizamento de demanda revisional não produzem tal efeito.

7. As insurgências relativas à capitalização de juros, venda casada, tarifas e recálculo do Custo Efetivo Total demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da liminar.

8. Ausente demonstração robusta de ilegalidade manifesta nos encargos da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora e, por conseguinte, a liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, restando prejudicado o agravo interno.

*Tese de julgamento*: 1. A concessão liminar da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação do contrato e da mora, sendo suficiente a constituição formal do devedor. 2. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova inequívoca de ilegalidade nos encargos do período de normalidade, não descaracterizam a mora nem afastam a liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I e II; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE CICERO DE LIMA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CÍCERO DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5000729-94.2025.8.08.0056, ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P G, ano 2006, placa MQV8307, chassi 9BWCA05WX6T187459, alienado fiduciariamente.

A decisão agravada consignou que OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou ação em desfavor de JOSÉ CÍCERO DE LIMA, objetivando a busca e apreensão do referido veículo, tendo a inicial sido instruída com documentos e recolhidas as custas iniciais. O Juízo de origem, após invocar o art. 300 do CPC e o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, concluiu que a mora do devedor estaria comprovada pela notificação extrajudicial juntada aos autos, inexistindo, em cognição sumária, obstáculo ao deferimento da providência liminar. Ao final, deferiu a busca e apreensão do bem, determinando a citação da parte ré, após cumprida a medida, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, bem como advertindo-a da possibilidade de pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal de 5 dias, hipótese em que o bem lhe seria restituído livre de ônus.

Em suas razões recursais, o agravante JOSÉ CÍCERO DE LIMA sustenta, em síntese: (i) ser pessoa hipossuficiente, trabalhador autônomo em zona rural, razão pela qual requer os benefícios da gratuidade judiciária; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado com a instituição financeira; (iii) a necessidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a agravada não teria apresentado planilha de cálculo detalhada e auditável; (iv) a existência de abusividade contratual decorrente de capitalização de juros sem indicação clara da taxa aplicada; (v) a ocorrência de venda casada de seguro prestamista e de duas assistências — residencial e veicular — que, segundo afirma, totalizariam R$ 1.040,00; (vi) a abusividade da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 400,00, por suposta ausência de efetiva prestação do serviço; (vii) a cobrança de tarifa de cadastro em patamar superior à média de mercado; (viii) a abusividade dos juros remuneratórios, pactuados, segundo a peça recursal, em 3,15% ao mês e 45,09% ao ano; (ix) a necessidade de recálculo do Custo Efetivo Total; e (x) a descaracterização da mora, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Em decisão monocrática proferida em 07/05/2025, foi deferida a assistência judiciária gratuita ao agravante e indeferido o pedido de efeito suspensivo, por se entender, em juízo de cognição sumária, que a decisão agravada estava devidamente fundamentada, que havia contrato com cláusula de alienação fiduciária, alegação de inadimplemento acolhida pelo Juízo de origem com base na documentação apresentada, e que as alegações de abusividade contratual careciam, naquele momento processual, de prova inequívoca e idônea apta a descaracterizar a mora.

No ID 13580286 o agravante apresentou Agravo Interno contra a descrita decisão.

A parte agravada OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, embora regularmente intimada para apresentar resposta aos recursos, não apresentou contrarrazões.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cumpre registrar, inicialmente, que a ausência de contrarrazões pela parte agravada
não conduz, por si só, à procedência do recurso
. O art. 1.019, II, do Código de Processo Civil estabelece a intimação do agravado para responder ao recurso no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento; trata-se, portanto, de oportunidade de manifestação em contraditório, e não de ônus cujo descumprimento acarrete confissão ficta, presunção de veracidade das alegações recursais ou automático provimento do agravo.

No agravo de instrumento, especialmente quando se pretende infirmar decisão interlocutória fundada em cognição sumária, incumbe ao recorrente demonstrar, com densidade argumentativa e suporte documental bastante, a plausibilidade jurídica de sua tese e a existência de erro concreto na decisão combatida. A inércia do agravado, embora autorize o julgamento do recurso sem a formação de contraditório substancial pela parte contrária, não exonera o agravante de demonstrar o desacerto do pronunciamento judicial impugnado.

No caso, a decisão agravada encontra amparo no regime jurídico próprio da alienação fiduciária em garantia. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Em sede de cognição sumária, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, desde que presentes os requisitos legais. Na hipótese, a decisão recorrida se ampara em documentos que, ainda que impugnados pelo agravante, revelam a existência da relação contratual e da inadimplência.

A ratio dessa disciplina legal é nítida: na alienação fiduciária, o bem financiado permanece vinculado à garantia do crédito, de sorte que o inadimplemento contratual, uma vez documentalmente comprovado, autoriza o credor fiduciário a valer-se do procedimento especial de busca e apreensão. A cognição judicial inicial não se confunde com a ampla revisão contratual eventualmente cabível em demanda própria ou na resposta a ser apresentada no processo de origem; nessa fase, examina-se a presença dos pressupostos legais mínimos: existência do contrato, alienação fiduciária e comprovação da mora.

Na hipótese dos autos, consta da decisão liminar proferida nesta instância que há contrato firmado entre as partes, contendo cláusula de alienação fiduciária em garantia do financiamento do veículo descrito, bem como alegação de inadimplemento acolhida pelo Juízo de origem com base na documentação apresentada pela instituição financeira. Também se consignou que as alegações de abusividade contratual, embora passíveis de análise em sede própria, careciam, naquele momento, de prova inequívoca e idônea suficiente para afastar a mora.

O agravante procura deslocar o centro da controvérsia para a revisão ampla do contrato bancário, invocando abusividade de capitalização de juros, venda casada de seguro e assistências, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro, juros remuneratórios superiores à média de mercado e reflexos no Custo Efetivo Total. Todavia, para que tais alegações tenham força bastante para obstar a busca e apreensão, não basta a sua formulação abstrata. É necessário que se demonstre, de modo minimamente seguro, que a abusividade recai sobre encargos do período de normalidade contratual e que sua existência é apta, concretamente, a descaracterizar a mora.

No caso, conforme consta da r. decisão agravada, há prova inequívoca de inadimplemento contratual e da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos exigidos pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — juros remuneratórios e capitalização — descaracteriza a mora; por outro lado, o mero ajuizamento de ação revisional ou a mera alegação de abusividade não possui esse efeito automático.

Portanto, a tese recursal somente poderia prosperar, nesta estreita via instrumental, caso houvesse demonstração robusta e imediata de abusividade manifesta em encargos da normalidade contratual, apta a infirmar a mora que embasou a liminar, bem como quie tal questão foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, de forma a não configurar supressão de instância. Não é o que se verifica.

Assim, as questões relativas à revisão contratual e eventual existência de cláusulas abusivas demandam dilatado contraditório e instrução probatória prévia perante ao Juízo de origem, razão pela qual não podem ser enfrentadas nesta fase recursal.

Não configurados, portanto, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar